Tribunal: TJMT
Processo: 1011414-92.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011414-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AURELIO CARDOSO DE REZENDE - CPF: 870.787.161-91 (ADVOGADO), FERNANDO BATISTA DE AMORIM - CPF: 042.610.311-40 (PACIENTE), AURELIO CARDOSO DE REZENDE - CPF: 870.787.161-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLY PEREIRA DE JESUS VICTOR - CPF: 095.449.751-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL MENDES - CPF: 014.071.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BATISTA DE AMORIM - CPF: 042.610.311-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI OLIVEIRA ALVES - CPF: 062.205.811-80 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.065.301-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN CECILIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 717.894.141-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONY BARBOSA PEREIRA - CPF: 033.643.521-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ PEREIRA DAS CHAGAS - CPF: 066.076.421-01 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYO SILVA TRINDADE - CPF: 060.998.291-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE DAYANE DE SOUZA SILVA - CPF: 048.052.641-95 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILDO SOBRINHO DE SOUZA - CPF: 012.132.811-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANE DIAS OLIVEIRA - CPF: 085.107.365-45 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL CAETANO CAVALCANTE - CPF: 083.900.541-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO WELITON APARECIDO DA SILVA - CPF: 020.233.661-19 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO STEFANI LIRA DE QUEIROZ - CPF: 042.649.891-75 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CRISTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.931.691-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO BATISTA DE AMORIM
IMPETRANTE: AURELIO CARDOSO DE REZENDE

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – REITERAÇÃO CRIMINOSA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA -
PERICULUM LIBERTATIS
– AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – CRIME PERMANENTE - MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, pois integrava facção criminosa, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, conhecida como “
Comando Vermelho de Mato Grosso”
na região de Canarana/MT, agindo ativamente na mercancia de entorpecentes, além de possuir outros registros criminais, inclusive com execução ainda ativa, pela mesma espécie de delito, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011414-92.2023.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDO BATISTA DE AMORIM
IMPETRANTE: AURELIO CARDOSO DE REZENDE

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Aurélio Cardoso De Rezende em benefício de
Fernando Batista de Amorim
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a acusação da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Neste contexto, sustenta que os fatos apurados e imputados ao paciente teriam ocorridos no início do ano de 2021, sendo ofertada a representação cautelar em 6.6.2022 e havendo prolação da decisão judicial apenas em 17.11.2022, a evidenciar a ausência de contemporaneidade da medida.

Afirma, ainda, que não existe registro ou indícios de condutas ilícitas praticadas pelo paciente, no período de 01 (um) ano, capazes concretamente de abalar a ordem pública, além do mais, os antecedentes citados pelo Juízo singular para justificar a prisão são antigos.

Por fim, alega que a decisão que decretou a quebra de sigilo telefônico está eivada de vícios e que portanto não serve para justificar a licitude das provas até o momento produzidas, de forma que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade.

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 168958417.

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora, consoante ID. 170130173.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 170932153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO BATISTA DE AMORIM
IMPETRANTE: AURELIO CARDOSO DE REZENDE

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a custódia cautelar que foi imposta ao paciente, ao argumento que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo pela ausência contemporaneidade e de
periculum libertatis.

A prisão preventiva do paciente tem origem em representação da autoridade policial, nos autos nº 1008154-12.2022.8.11.0042, em que se apura a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

E, diante de diversas investigações realizadas no âmbito da
“Operação Stopping Power”
, em 21/03/2023, o Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente, juntamente
com outros 17 (dezessete) codenunciados
imputando a prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013, e artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, consoante fragmento da inicial acusatória:

“(...) I –
Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas durante o ano de 2021, na cidade de Canarana/MT,
os denunciados promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar, pessoalmente, a organização criminosa autodeterminada “Comando Vermelho”.

II – Consta, ainda, que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados adquiriram, venderam, expuseram à venda, ofereceram, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo, guardaram, entregaram a consumo e forneceram vasta quantidade de drogas, as quais são capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

III – Consta, também, que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados associaram-se, entre si, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

Necessário tecer, preliminarmente, algumas breves observações, para fins de contextualização fática. Conforme noticiado pela autoridade policial, o presente inquérito policial (“Operação Stopping Power”) originou-se a partir da continuidade das investigações realizadas no âmbito da “Operação Sangria”, deflagrada no município de Canarana/MT.

As investigações tiveram início a partir da informação da tortura sofrida por Natan Rogério de Jesus Silva, bem como do homicídio praticado em face da vítima Gilson Almeida de Macedo. A partir dos trabalhos investigativos iniciais e da extração e análise de dados autorizado judicialmente dos aparelhos celulares dos denunciados SEBASTIÃO WELITON APARECIDO, VANESSA CRISTINA PEREIRA DA SILVA e HENRIQUE JÚNIOR RODRIGUES DA SILVA, descortinou-se que, no curso do ano de 2021, na cidade de Canarana/MT, todos os denunciados promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar, pessoalmente, de forma estável, a conhecida organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho de Mato Grosso – CV/MT”, conscientes de que estavam desenvolvendo atividades ilícitas em prol da facção criminosa, com o objetivo de obter direta ou indiretamente, vantagens indevidas, mediante a prática de ilícitos penais, em especial o tráfico de drogas e a associação para o tráfico de drogas, bem como crimes com violência e grave ameaça, como tortura e homicídio, com o objetivo de intimidar a sociedade e firmar sua atuação na região.

Nessa toada, a partir das diligências investigativas, cada denunciado tem sua participação bem delineada e desempenha certa função dentro do grupo criminoso. Revelou-se, então, a estrutura organizacional da facção naquela localidade, demonstrando que, até a data das respectivas prisões de parte dos indiciados, as posições de liderança na cidade vinham sendo ocupadas e exercidas pelos ora denunciados JHONATAN CECÍLIO FERREIRA DA SILVA, NICKOLAS DANIEL GUEDES LIMA, e SEBASTIÃO WELITON APARECIDO DA SILVA, vulgo “Negão” e “Elton”.

(...)

Por sua vez, o denunciado FERNANDO BATISTA AMORIM, vulgo “Cachoeira” e “Patolino”, segundo investigações encetadas, interage nos grupos de WhatsApp e demonstra fidelidade ao grupo, atuando ativamente na mercancia de entorpecentes.

(...)

Verifica-se, portanto, o envolvimento de todos os denunciados como agentes integrantes da facção do Comando Vermelho, no fomento ao tráfico ilícito de drogas, os quais se afiguram associados entre si para a disseminação da compra e venda de entorpecentes na região de Canarana/MT.

Ademais, sabe-se que o tráfico de drogas é a principal atividade fomentada pela facção, vez que por meio dela a organização se mantém financeiramente, sustentando a compra de armas, carros e fomentando a organização como um todo.

A materialidade e indícios de autoria encontram-se estampados nos variados documentos colacionados nos autos, autos de prisão em flagrante, relatórios policiais apontados, perícias, depoimentos, além dos diversos prints de conversas mantidas entre os denunciados. (...)”.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, bem como pelo fato da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação, além da reiteração criminosa,
in verbis:

“[...]

Com efeito, destaca o representante a atuação dos investigados nos seguintes termos:

9. FERNANDO BATISTA DE AMORIM
- Além da mudança de vulgo,
o investigado troca de numeral móvel com frequência
característica de quem deseja não ser monitorado. Além de não permanecer com o mesmo número por intervalo de tempo considerável, o alcunhado PATOLINO
cadastra o numeral atualmente em uso no nome de sua esposa TELMA DA CRUZ SILVA
. O faccionado seguindo o que determina o Comando Vermelho critica quem desbloqueia celular para a Polícia e como medida preventiva, deixa seu aparelho em casa ao ir à Delegacia para atender uma intimação.
PATOLINO interage ou para recorrer ao responsável pelo fornecimento de drogas quando seu estoque chega ao fim, ou para demonstrar sintonia com os demais faccionados
. LP (TIAGO STEFANI LIRA DE QUEIROZ) cobra que os faccionados façam contato em seu telefone particular objetivando elaborar uma planilha e de pronto PATOLINO responde positivamente. FERNANDO BATISTA DE AMORIM cumpre a função de realizar o monitoramento informando sobre movimentação da Polícia defronte a Delegacia ou abordando faccionados. Patolino interage dizendo ter ido comprar ração e ter visto as Polícias Civil e Militar (Valdivino e Conrado) abordando JORGIM e SILVESTRE.

I - DA PRISÃO PREVENTIVA:

Da análise dos autos, verifico que razão assiste à Autoridade Policial e ao Ministério Público, acerca da decretação da Prisão Preventiva dos investigados (...) FERNANDO JOSUE SANTOS MARIANO (...) visto que, embora seja uma medida extrema, no caso em questão se torna um mal necessário, ante a inevitabilidade de sua decretação.

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados estariam reunidos em torno de uma suposta
Organização Criminosa, atuando na comercialização de drogas, sendo a atividade perpetrada sob o domínio e coordenação do grêmio criminoso.

Com efeito, a prisão preventiva possui previsão legal nos art. 311 e art. 312 do Código de Processo Penal, que dispõem (...)

A verificação do fumus comissi deliciti consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como, a probabilidade de que o réu o tenha cometido. (...)

Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados na presente representação, são mais que suficientes para demonstrar tais indícios, ou seja, os elementos que indicam que os representados são integrantes da dita Organização Criminosa,
bem como seriam os responsáveis pela distribuição e comercialização dos entorpecentes para o Comando Vermelho de Mato Grosso na região de Canarana/MT, bem como pela aplicação de castigos físicos, por meio de sessões de tortura, em face daqueles que ousam desafiar as ordens da facção.

Os elementos disposto em relatório pelos investigadores de polícia, denotam a existência de uma teia criminosa, versando a presente investigação acerca de uma estrutura com vínculos hierárquicos horizontais e verticais, em modelo corporativista, em que os integrantes agem em comunhão de esforços pelo bem comum da estrutura, sendo ele o domínio da comercialização de entorpecentes e a imposição de temor em face dos cidadãos, fazendo estabelecer uma pretensa normalidade da atuação da organização criminosa, cujo propósito seria obter o domínio e comando desses espaços, em detrimento da atuação estatal.

Com relação à materialidade delitiva, esta estaria devidamente comprovada com os elementos de provas obtidos a partir dos aparelhos celulares e demais diligências investigativas, os quais se encontram devidamente explanados pela Autoridade Policial requerente.

Como já explanado, no que tange à materialidade e autoria delitiva os argumentos aqui apresentados são mais que suficientes a evidenciar o “fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da atuação de integrantes de uma Organização Criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, sendo de conhecimento público que possui método de dominação pelo uso da violência, demonstrando ser mecanismo de alta lesividade social.

Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de Prisão Preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, se encontra extremamente abalada por meio da atuação, em tese, de uma Organização Criminosa extremamente violenta, volta pra prática de crimes graves, com a finalidade de impor como um poder paraestatal em sua região.

Do mesmo modo, tal medida se mostra necessária, visando a conveniência da instrução criminal, visto que os crimes em investigação são de difícil elucidação, uma vez que se aparentam às forças de segurança como sendo casos esporádicos e de atuação individualizada, quando, na verdade, seria um meio de dificultar o desvelamento da atividade da Organização Criminosa.

Assim, a considerar o modus operandi, seria crível estabelecer que os investigados, se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade.

De todo o apanhado, é inegável a existência dos pressupostos autorizadores da Decretação da Prisão Preventiva.

Soma-se a isto o fato da contumácia da Organização Criminosa na reiteração delitiva, eis que seus integrantes não estariam dispostos a se submeterem aos regramentos sociais. Neste aspecto, cumpre estabelecer que a maioria dos investigados já possuem registro criminais.

(...)

9. FERNANDO BATISTA DE AMORIM – O investigado foi condenado na Ação Penal nº 0001705-41.2015.8.11.0029 pela suposta prática dos Crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico e responde pelo Executivo de Pena 0003731-36.2015.8.11.0021; registro do flagrante 1000817-11.2022.8.11.0029 pela suposta prática dos Crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico (...)”

Portanto, é imperativo acautelar a sociedade contra a tendência criminosa dos indiciados, bem como há necessidade de tornar viável a instrução criminal, ante a prática de crime tão grave.

(...)

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam a intensa atividade ilícita por parte dos representados, os quais agem com extrema violência, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas, reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuar agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. (...)

Vê-se, assim, que a presença do periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, autoriza a segregação cautelar que, por sua vez, afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar à lei e às ordens constituídas.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

Isto posto, em consonância com o parecer Ministerial, uma vez que se encontram demonstrada a materialidade delitiva e os indícios de autoria e visando restabelecer a ordem pública e por conveniência da instrução criminal (fumus delicti comissi e periculum libertaris), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados abaixo investigados:

9. FERNANDO BATISTA DE AMORIM; (...)”

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, consignou:

“(...)

No caso, a ordem que decretou a Prisão Preventiva dos acusados, se valeu dos indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva,
a qual demonstrou a necessidade da segregação cautelar, pois é sabido que as Organizações Criminosas, precipuamente a denominada “Comando Vermelho” têm se revelado verdadeira ameaça a ordem pública e à soberania nacional, pois, com frequência seus membros,
tentam impor a presença de um ‘Estado paralelo’ com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega ser superior à do Estado de Direito.

Sendo, portanto, um dos fundamentos para a decretação da Prisão Preventiva dos acusados, para garantia da ordem pública e proteger o meio social. (...).

No caso, observo que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a Prisão Preventiva dos acusados se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria. Inclusive, os fatos apurados neste Incidente subsidiaram o oferecimento da denúncia nos autos da Ação Penal nº 1016055-65.2021.8.11.0042, o que reforça ainda mais a imprescindibilidade da manutenção das Prisões. Aliado a isso, para revisão de uma Prisão Preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal (...).

No caso, verifica-se que os acusados possuem registros criminais, os quais na sua grande maioria são por crimes correlatos aos apurados na Ação Penal vinculada a este Incidente, o que demonstra que a soltura não é a medida de rigor, para o fim de preservar a ordem pública.

(...)
FERNANDO BATISTA DE AMORIM,
VANESSA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, SEBASTIAO WELITON APARECIDO DA SILVA, HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA, aliado ao fato de que a grande maioria possui históricos de criminalidade, conforme consta das informações declinadas nos antecedentes criminais colacionados aos autos, à gravidade concreta dos delitos perpetrados, o que reforça a imprescindibilidade da manutenção da medida extrema da Prisão Preventiva. Assim sendo, temos que os fatos concretos demonstram a necessidade da manutenção da Prisão Preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto, MANTENHO a segregação cautelar dos acusados acima referidos, pelos fundamentos declinados quando da sua decretação, bem como quanto aos expostos nesta decisão. (...)”.

No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade, tendo em vista que os atos executórios teriam ocorrido no ano de 2021, destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido duas excepcionalidades que justificariam a mitigação da regra, conforme se extrai do voto do Ministro Rogerio Schietti, nos autos do HC n. 496.533/DF,
in verbis
:

“A primeira
diz respeito à natureza do crime investigado. Se este se consubstancia em fato determinado no tempo, não mais se justificaria, em princípio, a cautela máxima quando passados anos desde a sua prática. Sem embargo, seria possível admitir a cautela na situação em que, pelo modo com que perpetrada a ação delitiva, não seria leviano projetar a razoável probabilidade de uma recidiva do comportamento, mesmo após um relevante período de aparente conformidade do réu ao Direito.

A segunda
hipótese residiria no caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória.
O exemplo mais notório é o do crime de pertencimento a organização criminosa, cuja permanência não se desfaz – salvo evidências em sentido contrário
– pelo simples fato de haver sido descoberta a existência da Orcrim. (HC 495.894/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019.)”

No caso em tela, consoante narra a denúncia, os fatos criminosos estariam acontecendo desde o ano 2021, na cidade de Canarana/MT. Ademais, conforme consignou o Juízo
a quo
, na decisão,
há fortes indícios de que a organização criminosa encontra-se em plena atuação,
de forma que
a natureza permanente do crime de organização criminosa
e o fundado risco de reiteração delitiva afastam a alegação de ausência de contemporaneidade.

Por outro lado, observo que são suficientes os motivos invocados pelo Juízo singular para embasar a ordem de segregação cautelar do paciente, porquanto contextualizou, em dados concretos dos autos, o
periculum libertatis
.

Foi decretada a custódia provisória do réu, diante dos indícios de que integrava facção criminosa, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, conhecida como “
Comando Vermelho de Mato Grosso”
na região de Canarana/MT,
agindo ativamente na mercancia de entorpecentes
, além de possuir outros registros criminais, inclusive com execução ainda ativa, pela mesma espécie de delito.

O vínculo do paciente com a organização delituosa demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

A respeito do tema, a jurisprudência do Tribunal Superior é firme em assinalar que "
se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo"
(RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016, grifei).

Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal afirmou que
"a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública"
(AgR no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T., DJe 19/6/2017, destaquei).

Concluo, pois, haver sido demonstrada a devida legitimação para a prisão provisória do paciente.

Para interrupção das atividades da organização/associação criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedirá a interação entre os supostos membros, como também a continuidade do comércio de entorpecentes, por supostos integrantes de associação criminosa.

Concernente aos alegados vícios na quebra de sigilo telefônico, registro que ausente manifestação do Juízo
a quo
acerca do pleito, de forma que é inviável o seu exame, de forma originária, por este Tribunal de Justiça, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023